Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-35.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO. ROUBO DE TABLET E DINHEIRO EM ESPÉCIE. PROVAS SUFICIENTES. MONTANTE DA CONDENÇÃO ADEQUADO. NÃO OCORRÊNCIA DE DEPRECIAÇÃO. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Itaú Unibanco S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o, solidariamente à pessoa jurídica Itaú Seguros S.A., a pagar R$ 3.999,90 ao recorrido, a título de reparação por danos patrimoniais.

2. Em suas razões recursais (ID 59594889), o recorrente não nega a contratação do seguro “Seguro Cartão Protegido” pelo recorrido, o qual possui as coberturas “Bolsa Protegida” e “Roubo e Furto Após o Saque”. Afirma, no entanto, que o consumidor não comprovou que o saque foi realizado em até 8 horas do roubo e que o Boletim de Ocorrência constitui prova unilateral, não existindo provas de que os fatos ocorreram como narrado. Acrescenta que a apólice limita o capital segurado, de modo que a condenação deveria corresponder a R$ 2.080,77 (ID 59594873), e, ademais, que deve ser observada a cláusula de depreciação indicada no ID 59594871, pág. 25. Sustenta, por fim, que os juros moratórios devem incidir a partir da sua citação e a correção monetária desde o ajuizamento da ação, com aplicação da taxa SELIC. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, afastando a condenação.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 59594890 e 59594891). Contrarrazões apresentadas (ID 59594892).

4. Na origem, o recorrido afirma ter sido vítima de roubo no dia 08/02/2024, momento em que regressava do Banco Itaú após ter sacado R$ 2.000,00 (ID 59594860). Na ocasião, além do dinheiro, foram levados outros pertences, como seu cartão do banco, tablet Galaxy Tab S6 Lite, tênis Nike, mochila Jansport, dentre outros, conforme Boletim de Ocorrência de ID 59594455. Assim, por ter contratado o seguro já mencionado, postulou a condenação da instituição financeira ao pagamento dos R$ 2.000,00 sacados (cobertura “Roubo e Furto Após o Saque” – ID 59594871, pág. 24) e do valor equivalente ao tablet (cobertura “Bolsa Protegida” - ID 59594871, pág. 25), de R$ 1.999,00 (nota fiscal ao ID 59594456).

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

6. No caso dos autos, o recorrido fez prova suficiente da existência do seu direito no que diz respeito ao saque do numerário (ID 59594860) e à ocorrência do roubo (ID 59594455). Cabia ao recorrente, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, instruir o feito com provas de que houve o transcurso de tempo superior às 8 horas entre as duas situações, a fim de afastar a incidência da cobertura do seguro. A instituição financeira, indubitavelmente, possui meios para verificar o horário em que uma transação foi efetuada, devendo arcar com as consequências do não cumprimento do seu ônus processual.

7. Do mesmo modo, como bem apontado pelo recorrido, o Boletim de Ocorrência de ID 59594455, em que pese tenha sido lavrado com utilização do serviço de delegacia eletrônica, conta com assinatura digital do servidor da PCDF responsável pelo ato. Configura-se, portanto, documento hábil a demonstrar a ocorrência dos fatos, uma vez que não foi apresentado qualquer indício concreto de que a narrativa ali disposta é inverídica.

8. A alegação de que a condenação deveria se limitar ao montante de R$ 2.080,77 tampouco se sustenta, tendo em vista que o recorrido postula a indenização com fundamento em duas coberturas diversas, cada uma com um teto individual, somando o limite máximo de R$ 4.161,54.

9. A tabela de depreciação, por outro lado, indica que, para bens com até seis meses de uso, não há diminuição do valor para fins de cobertura (ID 59594871, pág. 25). No caso, o tablet foi comprado em fevereiro de 2024 e o incidente ocorreu no mesmo mês, não havendo que se falar, portanto, em depreciação.

10. Por fim, tem-se que a citação do recorrente, parceiro eletrônico deste Tribunal de Justiça, deu-se com o registro da sua ciência no sistema, em 22/02/2024, data a partir da qual devem incidir os juros moratórios, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Ainda, por aplicação conjunta dos artigos 406 do Código Civil e 161, §1o, do Código Tributário Nacional, os juros serão calculados à taxa de 1% ao mês. A correção monetária, por sua vez, será feita pelo índice INPC e deve incidir a partir da data do prejuízo, ou seja, a partir da ocorrência do roubo, em 08/02/2024, e não a partir do ajuizamento da demanda, como alega o recorrente.

11. No entanto, apesar de não prosperarem as alegações do recorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, mostra-se necessária a alteração da sentença, de ofício, quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária, que foi fixada a partir da contratação do seguro, a fim de que se dê a partir da ocorrência do sinistro.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada em parte, de ofício, para que a correção monetária incida a partir da data do sinistro, qual seja, 08/02/2024. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.